Tribunal: STJ
Processo: 0448764-21.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50332 - SP(2025/0448764-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NEDIO DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
LUIZ FERNANDO LOPES ABRANTES - SP183575
ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS - SP183521
THIAGO CAPPARELLI MUNIZ - SP189697
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
GILMARA MARINA DOMINGUES - MG076013
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
ANA CLÁUDIA GOMES - MG076021
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO
STJ OU À COMPETÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO PROVIDO.
1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que
se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal
ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas
nos autos.
2. Consoante a jurisprudência dominante do STJ, é incabível o ajuizamento de
reclamação com o objetivo de adequar o julgado impugnado à jurisprudência
do STJ, mesmo que consolidada em Súmula ou em recurso especial
repetitivo.
3. É vedada a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55898363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f0a7091-5994-4ea4-8d06-1811f0de94e6

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f0a7091-5994-4ea4-8d06-1811f0de94e6

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50332 - SP(2025/0448764-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NEDIO DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
LUIZ FERNANDO LOPES ABRANTES - SP183575
ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS - SP183521
THIAGO CAPPARELLI MUNIZ - SP189697
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
GILMARA MARINA DOMINGUES - MG076013
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
ANA CLÁUDIA GOMES - MG076021
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO
STJ OU À COMPETÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO PROVIDO.
1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que
se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal
ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas
nos autos.
2. Consoante a jurisprudência dominante do STJ, é incabível o ajuizamento de
reclamação com o objetivo de adequar o julgado impugnado à jurisprudência
do STJ, mesmo que consolidada em Súmula ou em recurso especial
repetitivo.
3. É vedada a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por NÉDIO DA SILVA LIMA contra
decisão que indeferiu a petição inicial, para extinguir a reclamação sem resolução
do mérito.
reclamação, ajuizada por NEDIO DA SILVA LIMA contra decisão
Ação:
proferida pelo
supostamente contrária à tese definida em repetitivo (
TJ/SP,
.
Tema 907/STJ)
Documento eletrônico VDA54610563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:13
Código de Controle do Documento: f4e909f4-d44f-44c2-83e3-f050e8799349

indeferiu a petição inicial, diante da inexistência de
Decisão unipessoal:
violação direta à decisão reclamada.
reitera a argumentação desenvolvida na inicial da
Agravo interno:
reclamação.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que
aparte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

1- Do não cabimento da reclamação para reafirmar jurisprudência
2. Nos termos dos artigos 105, inciso I, alínea "f", da Constituição
Federal, e 988 do CPC, compete ao STJ processar e julgar originariamente a
reclamação para a preservação de sua competência ou para a garantia da
autoridade de seus julgados apenas quando objetivamente violados.
3. Quanto ao cabimento para garantir a autoridade de suas decisões,
segundo a jurisprudência do STJ, pressupõe-se a existência de um comando
positivo desta Corte cuja eficácia deva ser assegurada e que tenha sido proferida
em processo que envolva as mesmas partes ou que possa produzir efeitos em
relação jurídica por elas mantida (AgInt na Rcl
Primeira Seção, DJe
38.236/SP,
AgRg na Rcl
Terceira Seção, DJe 1o/
e AgInt na Rcl
28/10/2019;
33.823/SP,
8/2017
Segunda Seção, DJe
.
28.688/RJ,
29/8/2016)
4. Nessa situação, o instrumento da reclamação tem por objetivo
assegurar que ordens diretas emanadas do STJ não sejam descumpridas nas
instâncias ordinárias, não servindo para a preservação da jurisprudência desta
Corte ou como sucedâneo recursal (AgRg na Rcl
Corte Especial, DJe
29.329/MS,
AgInt na Rcl
Segunda Seção, DJe
e AgInt na Rcl
3/8/2016;
36.756/MG,
23/8/2019
Segunda Seção, DJe
.
37.890/MT,
8/10/2019)
5. Na hipótese, o reclamante sequer apresenta decisão desta Corte
Superior que teria sido descumprida, o que inviabiliza o prosseguimento da
reclamação.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54610563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:13
Código de Controle do Documento: f4e909f4-d44f-44c2-83e3-f050e8799349

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.332 / SP
Número Registro: 2025/0448764-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037500720238260157
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : NEDIO DA SILVA LIMA
ADVOGADOS : RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
LUIZ FERNANDO LOPES ABRANTES - SP183575
ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS - SP183521
THIAGO CAPPARELLI MUNIZ - SP189697
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
GILMARA MARINA DOMINGUES - MG076013
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
ANA CLÁUDIA GOMES - MG076021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEDIO DA SILVA LIMA
ADVOGADOS : RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
Documento eletrônico VDA55884965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:45
Código de Controle do Documento: cc0709a1-4022-4354-aac8-1736c2e70fc4

LUIZ FERNANDO LOPES ABRANTES - SP183575
ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS - SP183521
THIAGO CAPPARELLI MUNIZ - SP189697
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
GILMARA MARINA DOMINGUES - MG076013
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
ANA CLÁUDIA GOMES - MG076021
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:45
Código de Controle do Documento: cc0709a1-4022-4354-aac8-1736c2e70fc4